Tribunal: TJSP
Processo: 1024682-56.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Legitimidade do banco corréu para figurar no polo passivo da demanda. Gratuidade judiciária concedida à apelante que deve ser mantida. Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de valores referentes a financiamento feito por meio do FIES. Responsabilidade da requerida. Publicidade: "UNIESP PAGA". Satisfação de todas as obrigações contratuais pela autora. Violação de

Ementa:
Apelação. Legitimidade do banco corréu para figurar no polo passivo da demanda. Gratuidade judiciária concedida à apelante que deve ser mantida. Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de valores referentes a financiamento feito por meio do FIES. Responsabilidade da requerida. Publicidade: "UNIESP PAGA". Satisfação de todas as obrigações contratuais pela autora. Violação de obrigação firmada em TAC. Violação da boa-fé objetiva. Pedido de danos morais procedentes, decorrente de cobrança indevida. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229215
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024682-56.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante NATÁLIA
CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A e BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024682-56.2018.8.26.0071 -Voto no
2
Voto no 33723
Processo no: 1024682-56.2018.8.26.0071
Classe Assunto: Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino Com Revisão
Apelante: Natália Cristina da Silva
Apelado: Uniesp S/A e outro
Apelação. Legitimidade do banco corréu para figurar no polo
passivo da demanda. Gratuidade judiciária concedida à apelante
que deve ser mantida. Contrato de prestação de serviços
educacionais. Cobrança de valores referentes a financiamento feito
por meio do FIES. Responsabilidade da requerida. Publicidade:
“UNIESP PAGA”. Satisfação de todas as obrigações contratuais
pela autora. Violação de obrigação firmada em TAC. Violação da
boa-fé objetiva. Pedido de danos morais procedentes, decorrente
de cobrança indevida. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Recurso parcialmente provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida às
fls. 556/560 dos autos, que julgou improcedente o pedido, insurge-se a autora, ora
apelante, pleiteando, em suma, o provimento do recurso para que seja determinado o
cumprimento do financiamento estudantil pelas apeladas, com a restituição de
valores e afastamento de negativação vinculada ao seu nome, bem como para
condenar as corrés ao pagamento de danos morais.
Às fls. 588/598 e fls. 599/607 foram apresentadas
contrarrazões.
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
Preliminarmente, o banco requerido sustenta sua
ilegitimidade passiva. Contudo, é patente sua legitimidade ad causam, considerando
o desconto em conta corrente ora impugnado, bem como o contrato de
financiamento foi por ele firmado, como representante do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, sem olvidar a égide do Código de Defesa do
Consumidor Nesse sentido: “IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA Presunção
de pobreza intocada Ausência de elementos objetivos de informação em sentido
contrário Benefício mantido. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Legitimidade passiva da instituição
financeira, gestora do contrato de financiamento estudantil (FIES) Apelante que
figurou como representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024682-56.2018.8.26.0071 -Voto no
3
(FNDE) Preliminar rejeitada. COMPETÊNCIA Ação de obrigação de fazer movida
pela apelada em face das apelantes, pessoas jurídicas de direito privado, que tem por
objeto o cumprimento de contrato das partes Ausência de interesse da entidade
autárquica, a justificar o deslocamento do feito para a Justiça Federal Preliminar
rejeitada. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL Prestação de Serviços Educacionais Adesão a financiamento estudantil,
por meio de programa denominado "Uniesp paga" Descumprimento contratual por
parte da autora/apelada não verificado Conceito subjetivo de "excelência
acadêmica" Necessidade de interpretação mais favorável à autora, nos termos do art.
47 do CDC Não observância aos artigos 6o, III, 30 e 31 do CDC pelas apelantes
Reconhecimento de nulidade de cláusula contratual, indevida a recusa das rés em
honrar com a promessa de quitação da dívida decorrente do financiamento
estudantil da autora, sob pena de afronta à boa-fé objetiva Dano moral configurado
Valor mantido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Decisão
mantida
Recursos
desprovidos.”
(TJSP;
Apelação
1010946-59.2017.8.26.0344; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018); “TUTELA ANTECIPADA Requisitos
Prestação de serviços educacionais Suspensão do débito e abstenção da inscrição do
nome da autora em órgãos de proteção ao crédito Ação de obrigação de fazer
relativa ao Programa "Uniesp Paga" por meio do qual a instituição de ensino
viabilizaria o pagamento do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino
Superior) firmado pela autora junto a instituição financeira recorrente Demonstração
do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela - Legitimidade do agente
financeiro para figurar no polo passivo da ação - Manutenção da decisão agravada -
Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2208686-70.2017.8.26.0000;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2018;
Data de Registro: 08/01/2018) (o grifo não consta do original) “Agravo de
Instrumento Deferimento de liminar determinando a retirada de apontamentos de
inadimplência Banco agravante que alega constituir-se mero agente financeiro de
contratação havida com o FIES Legitimidade inequívoca Partícipe direto no
financiamento - Discussão acerca de validade de cobrança relativa a valores devidos
em virtude do FIES (Financiamento Estudantil) - Caso específico dos autos que
narra situação recorrente nesta E. Corte, envolvendo os mesmos requeridos, oriundo
de possível afronta ao princípio da transparência - Salutar que seja melhor analisada
a sistemática do financiamento estudantil entabulado entre as partes, antes de
considerar-se válida a cobrança ora discutida - Prudente que se mantenha, por ora, a
suspensão das anotações, até que tenha o d. Juízo melhores elementos para aferir a
veracidade do negócio impugnado Precedentes Medida que não se mostra
irreversível Decisão mantida Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024682-56.2018.8.26.0071 -Voto no
4
2186295-24.2017.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro: 04/12/2017); “Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Apelo do autor, do banco corréu e da faculdade corré. Competência da
Justiça Estadual às ações movidas por aluno contra entidade particular de ensino
superior, exceto o mandado de segurança, ainda que incluído o Banco do Brasil,
como representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Legitimidade passiva de todos os corréus. Tanto o banco quanto as corrés tem
legitimidade para responder pela obrigação de fazer consubstanciada na obrigação
de retificar o contrato de financiamento, pois para ultimação do contrato de
financiamento estudantil, no âmbito do FIES, dependia tanto de informações
colhidas e repassadas pelas instituições de ensino quanto pelo banco representante
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Pedido de retificação do
contrato que improcede. Prova documental que revela que, em julho de 2015, já
haviam sido retificados os dados com informação de dilatação do prazo contratual e,
após isso, cabia ao autor dar prosseguimento ao processo de aditamento do contrato,
junto ao Agente Financeiro. Autor que não comprovou ter dado entrada com o
pedido de aditamento junto ao Agente Financeiro e nem comprovou o vencimento
antecipado do prazo de amortização do financiamento. Alegação de inclusão do
nome do autor no rol de inadimplementes não comprovada. Inocorrência, pois, do
alegado dano moral. Pedido do pagamento do benefício denominado "UNIESP
Paga". Autor que não comprovou a conclusão do curso de graduação e do
cumprimento dos requisitos do programa. Recursos dos corréus providos e o do
autor não provido.” (TJSP; Apelação 1005448-30.2015.8.26.0286; Relator (a):
Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017); e “Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Contrato de financiamento de
crédito estudantil denominado FIES Legitimidade passiva da instituição financeira
reconhecida Entidade que apesar de constar como mandatária configura verdadeira
representação do operador do Fundo Pretendida indenização por dano moral
Inexistência de pedido nesse sentido Necessidade - Desfazimento do contrato por
arrependimento do consumidor Possibilidade Circunstância que afasta a devolução
em dobro dos valores pagos Não incidência do artigo 42 do CDC - Recursos do
autor e da instituição bancária desprovidos e provido em parte da instituição
educacional.” (TJSP; Apelação 1005230-47.2016.8.26.0001; Relator (a): Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 08/06/2017).
Assim, afasta-se a preliminar de ilegitimidade
passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024682-56.2018.8.26.0071 -Voto no
5
No mais, a questão relativa à impugnação à
gratuidade judiciária, em relação a qual o banco apelado objetiva a revogação da
benesse concedida à apelante, não merece acolhimento, pois não foram apresentados
elementos concretos que demonstrasse a possibilidade de custeamento da demanda
pela apelante.
No mais, a improcedência decretada pela r.
sentença recorrida resume-se ao não atingimento de suposta excelência acadêmica
pela apelante, sob o fundamento de que o razoável para tal fim, apesar de inexistir
cláusula expressa especificando uma quantificação, seria a obtenção de média 7,0
(sete), o que a apelante, apesar de aprovada no curso ministrado, não teria obtido em
determinadas matérias, o que resultou, conforme decidido, no descumprimento
contratual pela apelante.
Com efeito, analisando-se o conjunto probatório
produzido nos autos, conclui-se que o requerente cumpriu devidamente as suas
obrigações, de modo que se mostra próprio e adequado o acolhimento parcial do seu
pleito.
Em relação à cláusula 3.1, restou incontroversa
nos autos a assinatura o respectivo contrato (fls. 25/33).
Em relação à cláusula 3.2, que se refere à
excelência no rendimento acadêmico, o histórico escolar de fls. 477/478 demonstra
que a apelante teve um bom desempenho, pois foi aprovado em todas as matérias,
inclusive com diversas notas acima de 7,0.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo
6o, inciso III, prevê que são direitos básicos do consumidor: “III a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
da quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem”.
Tal disposição legal foi violada pela requerida, na
medida em que o termo “excelência no rendimento acadêmico” não foi definido
expressamente no contrato quanto ao seu significado ou extensão.
Assim, por ter um sentido amplo e subjetivo, deve
ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, dando-se efetividade ao
artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor.
Em relação à cláusula 3.3, o requerente juntou a fls.
78/139 dos autos documentos sobre trabalhos sociais voluntários, comprovando,
assim, o cumprimento de tal requisito.
Outrossim, as corrés apeladas, por outro lado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024682-56.2018.8.26.0071 -Voto no
6
apresentaram qualquer questão específica acerca do descumprimento de outros
termos contratuais pela apelante, de modo que a procedência do pedido é imperiosa.
No mais, é importante ressaltar que a requerida,
para caracterizar o descumprimento da relação contratual de alguma obrigação por
parte do requerente e, por consequência a rescisão contratual, deveria, por
observância ao princípio da ampla defesa e contraditório, ter notificado previamente
o requerente, de modo que ele pudesse se manifestar e ter a oportunidade de
restabelecer a sua situação contratual.
Tal conduta da requerida também exigível sob o
prisma da boa-fé objetiva, inclusive, daria oportunidade ao requerente, se realmente
restasse caracterizado o seu inadimplemento, de continuar frequentando o curso
com a ciência do seu dever de pagamento do financiamento, ou, se assim, preferisse,
de procurar outra instituição educacional para continuar o seu curso.
Portanto, uma vez constatado que a apelante
cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, resta patente que foram as
apeladas que se quedaram inadimplentes nas suas respectivas obrigações, devendo,
por consequência, ser imposto o dever de arcar com o pagamento do financiamento
do FIES.
Também para robustecer o direito invocado pela
parte, e afastar definitivamente a antítese sustentada pela requerida em sua
contestação, é importante registrar que, em 16 de abril de 2014, foi firmado um
TAC Termo de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público Federal com o
Ministério da Educação, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
com o GRUPO UNIESP, do qual a requerida é integrante, e com a Uniesp S/A (fls.
477/480).
No referido TAC constou que teve como base,
dentre outros motivos, o relatório que tratou dos procedimentos de apuração de
irregularidades atribuídas à Uniesp. E, em sua cláusula quinta, constou que o Grupo
Uniesp não poderia cobrar dos alunos as mensalidades vencidas, conforme segue a
sua transcrição:
“Cláusula Quinta - O Grupo UNIESP não cobrará
os valores das mensalidades vencidas dos alunos
que ingressarem em instituições de ensino do grupo
na expectativa de obterem futuro financiamento
estudantil. Após a liberação de novos contratos de
FIES, nos termos da Cláusula Décima Sétima deste
TAC,
esses
alunos
poderão
providenciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024682-56.2018.8.26.0071 -Voto no
7
financiamento para os semestres seguintes, desde
que preenchidas as exigências legais, sem a
possibilidade de serem concedidos pagamentos
retroativos”
Vale ainda mencionar que, na cláusula quarta do
referido TAC, também ficou estipulado que o Grupo Uniesp arcaria com o saldo
devedor do financiamento do FIES e concederia bolsa de estudo integral para que os
alunos titulares dos financiamentos encerrados finalizassem os seus cursos sem
ônus. Também seguem os seus termos:
“Cláusula Quarta - Os contratos do FIES
qualificados pelo SEGUNDO E TERCEIRO
COMPROMITENTES
como
possuidores
de
irregularidades insanáveis deverão ser encerrados
no
SisFIES
pelos
respectivos
estudantes
financiados, mediante a escolha da opção “Liquidar
o contrato no ato do encerramento”, obrigando-se o
GRUPO UNIESP a: I- Arcar com quitação do
saldo devedor do financiamento apurado pelo
agente financeiro do FIES na data e assinatura do
Termo de Encerramento do financiamento; II-
Conceder bolsas de estudos integrais para que os
estudantes titulares dos financiamentos encerrados
nos termos desta Cláusula finalizem seus cursos
sem ônus, ressalvada a faculdade de o estudante
optar por se transferir para outras instituições de
ensino não pertencentes ao COMPROMISSÁRIO,
situação em que cessará a obrigação de conceder
bolsa de estudos”
Por tal motivo, a requerida litigou tendo plena
ciência de que os débitos do financiamento FIES do requerente são de sua plena
responsabilidade.
A partir do momento em que o Grupo Uniesp se
comprometeu, expressamente, por meio de Termo de Ajuste de Conduta, a não
cobrar as mensalidades vencidas, a arcar com o saldo devedor do FIES e a conceder
bolsas de estudos integrais para que os estudantes titulares de financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024682-56.2018.8.26.0071 -Voto no
8
finalizassem os seus cursos, houve patente renúncia ao crédito referente às
respectivas mensalidades, acarretando, de forma indireta, no efeito prático à
comunicação veiculada às fls. 479, satisfazendo a obrigação legal imposta ao
fornecedor no artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor.
No mais, a conduta da instituição de ensino
requerida caracterizou violação à boa-fé objetiva, a qual é exigida em todas as
relações jurídicas, mas, principalmente nas de consumo, em que o fornecedor deve
agir de forma a evitar a frustração da expectativa criada no consumidor, expectativa
esta que, inclusive, serviu de causa determinante à matrícula no curso de
Administração.
Como se não bastasse, também houve violação do
dever anexo de lealdade, pois, reiterando, até a conclusão do curso da parte apelante
realizou as rematrículas e as suas atividades acadêmicas sem receber nenhuma
notificação ou cobrança, o que poderia ter-lhe proporcionado, inclusive, a
oportunidade de demonstrar que havia cumprido todas as suas obrigações
contratuais.
Por outro lado, in casu, a conduta das requeridas,
provocando todo o transtorno à requerente, em razão de cobrança indevida e
inclusão em órgão de proteção ao crédito (fls. 151/153), transborda o mero
aborrecimento, gerando, de fato, danos de ordem moral. Destaque-se que “A
jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido de ser desnecessária a prova de
abalo psíquico para a caracterização do dano moral, bastando a demonstração do
ilícito para que, com base em regras de experiência, possa o julgador apurar se a
indenização é cabível a esse título.” (REsp no 1.109.978- RS, Min. Rel. Nancy
Andrighi, j. 01/09/2011).
A indenização por danos morais deve ser arbitrada
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) com alicerce nos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, bem como nas circunstâncias fáticas do litígio.
De
destaque
que,
restando
demonstrada
a
existência do dano moral, sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de
punição ao infrator, de modo a inibir a prática de novos atos lesivos e, de outro lado,
proporcionar à vítima uma compensação, satisfatória, pelo dano suportado, sendo a
quantia fixada, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
acordo com prudente arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa,
sem, entretanto, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e as condições
econômicas do infrator, fixar um valor irrisório.
Registre-se que a condenação merece ser imposta
levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no presente processo, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024682-56.2018.8.26.0071 -Voto no
9
eventuais condutas do autor do dano visando a sua respectiva reparação ou sua
minimização, pois, desta forma, não ensejará a possibilidade de enriquecimento sem
causa de uma das partes em detrimento da outra, sem perder seu caráter punitivo,
bem como em efetiva observância aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, ou seja, a finalidade da condenação é compensar o lesado pelo
constrangimento indevido suportado e, por outro lado, desestimular o responsável
pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.
No mais, não deve ser arbitrada multa diária, ante a
inexistência de qualquer indício de resistência das partes requeridas, ao
cumprimento da decisão judicial.
Por derradeiro, não há que se acolher o pedido de
restituição de valores, pois não deduzido de forma específica na petição inicial.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para determinar que as requeridas se abstenham de negativar o nome da
autora, devendo proceder à exclusão da inscrição, se já efetuada, para condenar as
requeridas a suspenderem as cobranças referentes ao FIES, declarar inexigíveis as
parcelas do financiamento FIES da requerente, condenar as requeridas, de forma
solidária, a pagar indenização por danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), com incidência de correção monetária a partir da publicação do presente
Acórdão, pela Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio Tribunal de Justiça, e de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, devendo as apeladas,
ainda, arcarem com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator